Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. QUEBRA DA CONFIANÇA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput e § 2o, do Código Penal.
2. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos. Foi, ainda, fixado o valor mínimo de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para reparação dos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta imputada; (ii) estabelecer se deve ser afastada a fixação do valor mínimo para reparação dos danos; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos por pena exclusiva de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
5. A conduta analisada não se limita a um episódio isolado, mas consiste na reiteração de subtrações ao longo de um período significativo, com retirada de expressiva quantidade de bens, causando prejuízo patrimonial concreto à vítima.
6. O recorrente valeu-se conscientemente de sistema de autosserviço baseado na confiança, explorando a ausência de vigilância direta para subtrair mercadorias de forma reiterada, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta.
7. A lesão jurídica não se revela inexpressiva, pois, além do valor econômico dos bens subtraídos, houve quebra da confiança inerente ao modelo de comercialização adotado e necessidade de adoção de medidas para cessar os furtos.
8. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia e prova objetiva do prejuízo material sofrido, com observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.